Tribunal: STF
Processo: RE 1283507
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PROVENIENTE DE EXERCÍCIO DE CARGO DE CARREIRA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Nacional de Uniformização:
    “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. QUINQUÊNIOS CONQUISTADOS NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DA TNU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 155, vol. 1). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 200, vol. 1). 
    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que “a Parte autora fez a opção pela mudança de carreira, o fez ciente de quais vantagens não eram inerentes ao novo cargo. A opção importa em renúncia tácita a todas as vantagens ínsitas aos cargos antigos, incompatíveis, porém, com o novo cargo” (fl. 211, vol. 1).
    Argumenta que “as vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autorizam o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes” (fl. 211, vol. 1).
    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, por todos os fundamentos acima, para o fim de ser reformado o acórdão, uma vez que restou claro que a decisão recorrida contrariou a inteligência do artigo 5º, XXXVI, da CF/88, por lhe conferir uma extensão imprópria, assim como o artigo 37, caput, da CF/88” (fl. 213, vol. 1).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste à recorrente.
    4. A Turma Nacional de Uniformização decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “O adicional de tempo de serviço foi extinto com a revogação do artigo 67 da Lei nº. 8.112/90 pela Medida Provisória nº. 2.225-45/01, certo que esta norma, em seu artigo 15, II, ressalva expressamente as situações constituídas até 8 de março de 1.999, caso da recorrente, que antes dessa data conquistara os quinquênios que ora pretende incorporar à remuneração do cargo público federal. 7. De relevo, ainda, a que o artigo 103, I, da mesma lei estabelece que será contado para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal. 8. A propósito de interpretação que o Superior Tribunal de Justiça dá a casos que tais, destaco o seguinte: (…) 9. Sem discrepar, a Turma Nacional de Uniformização assim decidiu: (…) Assim, adoto o entendimento expresso na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o servidor público que, perante determinada unidade da federação, adquire o direito à concessão de anuênios, tem o direito de transpô-los para outra unidade da federação” (fls. 148-154, vol. 1). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 587.371, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 473 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou não ter amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a “quintos” a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso. Confira-se a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE ‘QUINTOS’. PRETENSÃO DE CONTINUAR PERCEBENDO A VANTAGEM REMUNERATÓRIA NO EXERCÍCIO DE CARGO DE CARREIRA DIVERSA. INVIABILIDADE. 1. A garantia de preservação do direito adquirido, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, assegura ao seu titular também a faculdade de exercê-lo. Mas de exercê-lo sob a configuração com que o direito foi formado e adquirido e no regime jurídico no âmbito do qual se desenvolveu a relação jurídica correspondente, com seus sujeitos ativo e passivo, com as mútuas obrigações e prestações devidas. 2. As vantagens remuneratórias adquiridas no exercício de determinado cargo público não autoriza o seu titular, quando extinta a correspondente relação funcional, a transportá-las para o âmbito de outro cargo, pertencente a carreira e regime jurídico distintos, criando, assim, um direito de tertium genus, composto das vantagens de dois regimes diferentes. 3. Por outro lado, considerando a vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos, não será legítimo transferir, para um deles, vantagem somente devida pelo exercício do outro. A vedação de acumular certamente se estende tanto aos deveres do cargo (= de prestar seus serviços) como aos direitos (de obter as vantagens remuneratórias). 4. Assim, não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a “quintos”, a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (DJe 24.6.2014). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. CARREIRA E REGIME JURÍDICO DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Decisão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 587.371 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 473), acerca da impossibilidade de se incorporar quintos oriundos da ocupação de cargo público de carreira diversa. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE n. 639.234-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.3.2018).
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. 4. Servidor público. 5. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Impossibilidade. 6. Cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese, seja decorrente de decisões administrativas ou de decisões judiciais transitadas em julgado. RE-RG 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki. 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos rejeitados” (RE n. 638.115-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.8.2017).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos à Turma Nacional de Uniformização para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora